Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. A autora objetiva a declaração de inexistência de compras diversas realizadas na função crédito de seu cartão junto ao réu, além de reparação material e moral. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a referida inexistência dos negócios jurídicos e, consequentemente, dos débitos discutidos na presente ação, bem como para determinar que a réu pague à autora R$ 1.573,85 a título da danos materiais, com fundamento na falha do serviço do banco consistente na ausência de informações claras à consumidora quando esta efetuou, ainda administrativamente, a contestação de tais compras, pois era necessário informar o código “CVV” do cartão com o qual as compras foram feitas, mas tal dado não foi colhido da autora, mas ao contrário, orientaram-na a descartar o plástico assim que o novo cartão fosse recebido. Em suas razões recursais o réu reapresenta sua tese defensiva, no sentido de que as compras foram realizadas mediante aposição de senha, motivo pelo qual teriam sido legítimas, mas ignorando por completo o fundamento relativo ao erro da instituição financeira quando do processamento da queixa da consumidora antes mesmo da abertura da ação judicial. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, pois, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.